Tribunal: CARF
Processo: 10783.903763/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903763/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.268 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para converter o julgamento em diligência à
unidade de origem, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP, em razão de pagamento a maior
através de DARF, no valor total de R$ 196.938,26 referente ao período de apuração de
31/03/2014, COFINS - código de receita 5856, o qual a recorrente alega que restou valor a
compensar no montante de R$63.605,36.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se da Declaração de Compensação no 37234.39028.220514.1.3.04- 7910 (fls.
17/22), no montante de R$ 63.605,36, com crédito referente a pagamento indevido ou a
maior a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, relativo ao
período de apuração março/2014.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 14, não homologou a compensação efetuada porque foi constatado que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903763/2014-10
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903763/2014-10

o Darf que deu origem ao direito creditório estava integralmente utilizado para quitação
de débito da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada do despacho decisório em 16/09/2014 (fl. 25), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 03/10/2014 (fls. 2/4), na qual alega:
A empresa apresentou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) de março de 2014 em 19/05/2014, sob o número do recibo 21.28.23.
02.78-95 com informações errôneas. Constatado o erro de preenchimento da
declaração, foi transmitida a declaração retificadora sob o numero de recibo
24.27.00.28.87-81, enviada dia 29/09/2014 para substituição das informações
prestadas anteriormente.
Devido ao erro de preenchimento evidenciado acima, a DCTF de abril de 2014, sob o
número do recibo 29.76.31.66.87-00 também foi transmitida com informações
errôneas, não aproveitando o crédito referente da PER/DCOMP transmitida em
22/05/2014, sob o numero da declaração 37234.39028.220514.
1.3.04-7910. Para tanto, em 29/09/2014, foi transmitida a DCTF retificadora de Abril
de 2014 sob o número de recibo 05.22.39.39.54-52.
Em virtude dos fatos relatados foi gerado o Processo de Crédito n° 10783-
903.763/2014- 10 em 04/09/2014. No entanto, com as DCTF retificadoras apresentadas
em 29/09/2014, em anexo nesta petição, fica evidenciado o crédito em favor da
empresa.
DO DIREITO Por se tratar de erro de preenchimento de declaração, sem dolo ou má
fé, se faz de direito a apresentação da declaração retificadora conforme (...) a
intimação recebida.
Em Março de 2014, o valor do débito recolhido foi de R$ 196.938,26 (Cento e noventa
e seis mil, novecentos e trinta e oito reais, vinte seis centavos), conforme comprovante
de recolhimento do DARF em anexo neste processo. Porém, o valor correto devido pela
empresa neste período era de R$ 133.962,66 (Cento e trinta e três mil, novecentos e
sessenta e dois reais, sessenta e seis centavos). Apurado o recolhimento a maior, no
valor de R$ 62.975,60 (sessenta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais, sessenta
centavos) foi transmitida a PER/DCOM para compensação do débito em Abril de 2014.
No entanto, as DCTF de Março e Abril de 2014 não foram retificadas no prazo correto
para evidenciação dos créditos solicitados na PER/DCOM, e por este motivo a empresa
recebeu o Despacho Decisório n° 090580677 não homologando o pedido de
compensação.
A Décima quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-97.406, em 19 de
agosto de 2019 (e-fls. 28/32), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014 CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
Constatada a inexistência do crédito objeto de declaração de compensação, correta a não
homologação da compensação a ele vinculada. A simples retificação de DCTF após a
ciência do despacho decisório não é suficiente para comprovar a existência do direito
creditório utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903763/2014-10

A recorrente tomou ciência da decisão em 02 de setembro de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário em 27 de setembro de 2019 (fl.46), no qual se ateve a requerer a análise de
novos documentos.
Há apenso, de no11080.736956/2019-35, a este processo referente ao pagamento
de multa isolada correspondente ao somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada que ora se comenta. Ciência da multa dada em 29/10/2019 e recurso interposto em
28/11/2019.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no37234.39028.220514.1.3.04- 7910,
transmitido em 22/05/2014, para compensação de débito de COFINS, da competência de
março/2014, em razão de recolhimento a maior do que o devido, de COFINS, no código 5856.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, em 04 de
novembro de 2014, mediante Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor
do crédito, para o respectivo período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, na data de
29/09/2014, corrigindo o valor devido.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não aquela transmitida em momento posterior ao Despacho Decisório.
Além disso, embasa-se em decisão anteriormente proferida pela referida DRJ para
afirmar que a declaração inicialmente enviada pelo contribuinte constitui confissão de dívida,
razão pela qual não prospera qualquer argumento da recorrente, bem como as informações
prestadas na DCTF retificadora, não tem o condão de tornar irregular a decisão administrativa
que se pretende a reforma.
No entanto, é importante analisarmos dois pontos importantes neste julgamento:a
relevância da consideração da DCTF retificadora mesmo após prolação do despacho decisório, e
a valoração da prova quanto à consideração do EFD como indício e prova suplementar dos
outros documentos juntados pelo contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903763/2014-10

Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chegam inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, contábeis.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia do EFD.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903763/2014-10

No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para a COFINS, conforme informado na DCTF retificadora e
embasado na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 42-44, Relatório da EFD Contribuições no qual
consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED, que embasaria o seu crédito.
O mesmo documento foi transmitido no processo de no11080.736956/2019-35, apenso a estes
autos às fls. 15-17.
A resolução de no 3003-000.256 emitida pela 3a Turma Extraordinária desta Seção
de julgamentos nos explica qual a importância da EFD:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)COMO FUNCIONA A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar
um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, informando todos os documentos fiscais e demais
operações com repercussão no campo de incidência das contribuições sociais e dos
créditos da não-cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este
arquivo deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e
Assinador (PVA da EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
E mais, a Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903763/2014-10

Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins), instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052,
de 5 de julho de 2010, passa a denominar-se Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao
disposto na presente Instrução Normativa, devendo ser observada pelos contribuintes
da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins;
III- Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições são informações declaradas, em detalhes, totalizadas mensalmente, não se
configurando unicamente em declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração
digital por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração
contábil/fiscal dos contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio
físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.
Assim, no caso concreto, as informações da EFD-Contribuições colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.268 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903763/2014-10

objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 01/03/2014 a 31/03/2014, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital